Tribunal: TCU
Processo: 015.322/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Concorrência e Uasg 983403 (Objeto: Construção de Terminal Rodoviário no Município de Caetité-BA, nos termos do Contrato de Repasse no.: 920661/2021, Processo no.: 1080448-27, celebrado entre o Ministério do Turismo/Caixa Econômica Federal e o Município de Caetité-BA.)

Inteiro teor:
Acórdão 5899/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na concorrência eletrônica 90002/2024, com valor estimado de R$ 3.991.327,22, realizada pelo município de Caetité/BA para contratação da construção de terminal rodoviário no referido município, com recursos oriundos do contrato de repasse 920661/2021, celebrado entre o Ministério do Turismo, com interveniência da Caixa Econômica Federal, e o município de Caetité-BA. Considerando a alegação da representante de que sua desclassificação no referido certame foi feita em razão de sua proposta ter sido indevidamente considerada inexequível; Considerando que a comissão de licitação do município fez diligência junto à representante, que apresentou resposta de forma intempestiva (peça 26, p. 2) e, ainda assim, não aduziu elementos capazes de demonstrar a exequibilidade de sua proposta de preço para a execução do objeto que seria contratado; Considerando que o valor da proposta da representante, no montante de R$ 2.788.723,07, é inferior a 75% do valor estimado pelo município de Caetité/BA, o que respalda sua desclassificação conforme art. 59, §§ 2o e 4o, da Lei 14.133/2021 e item 7.9.3 do edital do certame; Considerando que, conforme apontado pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), não há plausibilidade jurídica nos indícios de irregularidades apontados pela representante, uma vez que a desclassificação de sua proposta não feriu dispositivos da Lei 14.133/2021 e do edital que regeu o certame. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peças 29 e 30), à representante e ao município de Caetité/BA. 1. Processo TC- Processo 015.322/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Caetité/BA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Caio Barbosa Freitas Cerqueira (OAB/BA 71.640), representando DMKR Vitória Transportes e Edificações Eireli.